Tribunal: TJMT
Processo: 1001032-76.2025.8.11.0030
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001032-76.2025.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BENEDITO LAERCIO SOUZA JUNIOR - CPF: 017.338.241-03 (APELANTE), KATRIEL SILVA RIBEIRO - CPF: 056.716.511-66 (ADVOGADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA registrado(a) civilmente como JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), ERBERSON DA PAZ DOS SANTOS - CPF: 031.816.111-74 (APELANTE), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), JOAO PAULO MACIEL FLOR - CPF: 061.628.701-11 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), DEMETRIO JUSTINO DA SILVA - CPF: 344.713.401-15 (APELANTE), HEVERTON HORNES MACHADO - CPF: 004.016.181-10 (TESTEMUNHA), LEONEL LOPES NETO - CPF: 966.079.471-15 (TESTEMUNHA), JOSE HUMBERTO BOTURA - CPF: 419.706.161-72 (VÍTIMA), LUIZ HENRIQUE DE LIMA MACALI - CPF: 106.802.129-22 (VÍTIMA), DEMETRIO JUSTINO DA SILVA - CPF: 344.713.401-15 (TESTEMUNHA), JOAO PAULO MACIEL FLOR - CPF: 061.628.701-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU O RECURSO DO RÉU BENEDITO LAERCIO SOUZA JUNIOR. DE OUTRO LADO, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO DO CORRÉU ERBERSON DA PAZ DOS SANTOS E, NESTA EXTENSÃO, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO CONSUMADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL. PRELIMINARES. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO SEGUNDO APELANTE. PEDIDOS SEM FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIDA PARCIALMENTE. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA. INÉRCIA NO FORNECIMENTO DE DADOS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MODALIDADE TENTADA DO ROUBO. INAPLICABILIDADE. TEORIA DA
AMOTIO
. INVERSÃO DA POSSE. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA.
EMENDATIO LIBELLI
. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NATUREZA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE AOS COAUTORES E PARTÍCIPES. PENA DE MULTA. ISENÇÃO POR HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE UM DOS RÉUS CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. CONHECIDO E DESPROVIDO O RECURSO DO CORRÉU.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas autonomamente pelos réus condenados pela prática, em concurso formal (art. 70 do CP), dos crimes de roubo majorado consumado (art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, § 2o, da Lei n. 8.069/1990 — por duas vezes). O primeiro apelante requer a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o reconhecimento da modalidade tentada do crime de roubo, ao argumento de que os animais não foram embarcados nem retirados da propriedade. O segundo apelante suscita, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa, em razão da não inquirição de adolescentes arrolados como testemunhas pela própria defesa, e, no mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, o reconhecimento da hipossuficiência econômica com isenção da pena de multa e das custas processuais, o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP), o afastamento da causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 244-B do ECA e a redução do percentual de aumento relativo à agravante do art. 61, II, "h", do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se os pedidos subsidiários de dosimetria formulados pelo segundo apelante apenas no dispositivo das razões recursais, sem lastro argumentativo, devem ser conhecidos à luz do princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a não inquirição de testemunhas arroladas pela própria defesa, em razão da inércia desta no fornecimento dos dados de localização, configura nulidade por cerceamento de defesa; (iii) determinar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação dos apelantes pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores; (iv) definir se o crime de roubo se consumou ou permaneceu na modalidade tentada, considerando que os animais foram reunidos e confinados, mas não embarcados nem retirados da propriedade; (v) estabelecer se a majorante do emprego de arma de fogo se comunica ao coautor que não portou pessoalmente o armamento durante a execução do delito; e (vi) determinar se é possível isentar o réu hipossuficiente do pagamento da pena de multa e das custas processuais em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente indique, de forma clara, objetiva e fundamentada, os motivos de fato e de direito pelos quais impugna a decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do pedido, por impossibilidade de exercício do contraditório pela parte adversa e de delimitação do efeito devolutivo do recurso; pedidos meramente enunciados no dispositivo das razões, desacompanhados de qualquer argumento, não satisfazem esse requisito, tornando inadmissível o conhecimento da pretensão recursal nessa extensão.

4.

A arguição de nulidade processual deve ser feita na primeira oportunidade em que a parte se manifestar após a ocorrência do vício, sob pena de preclusão; a denominada "nulidade de algibeira" — estratégia de guardar a suposta nulidade para utilizá-la apenas em momento oportuno — é incompatível com o princípio da boa-fé processual e com o disposto no art. 565 do CPP, que veda à parte arguir nulidade a que tenha dado causa ou para a qual tenha concorrido.

5.

O ônus de fornecer os dados necessários à localização e à intimação das testemunhas arroladas recai sobre a parte que as indica; a inércia da defesa no cumprimento dessa incumbência impede que o vício daí decorrente seja atribuído ao juízo, afastando a configuração do cerceamento de defesa, especialmente quando, ademais, ausente a demonstração de prejuízo concreto ao resultado do julgamento, nos termos do art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
).

6.

A condenação pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores encontra amparo em conjunto probatório robusto, formado pela palavra da vítima, pelo depoimento do proprietário da fazenda, pelos relatos de agentes públicos colhidos sob contraditório e por elementos materiais harmônicos entre si, revelando uma engrenagem criminosa estruturada, com divisão funcional de tarefas, na qual um dos apelantes contribuiu com conhecimento privilegiado da logística interna da propriedade e o outro cedeu seu imóvel como base de apoio e planejamento para o grupo, além de simular a condição de vítima para ocultar sua participação.

7.

O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve período, sendo prescindível a obtenção de posse mansa, pacífica ou desvigiada, nos termos da Súmula n. 582 do Superior Tribunal de Justiça; a reunião e o confinamento do rebanho sob o domínio dos agentes, aliados à subtração consumada de objetos pessoais da vítima por integrante do grupo que fugiu, demonstram que a ação criminosa transpôs o campo da tentativa e alcançou efetiva inversão possessória, sendo a intervenção policial obstáculo apenas ao exaurimento total da empreitada.

8.

A
emendatio libelli
, autorizada pelo art. 383 do CPP, permite ao juiz atribuir definição jurídica diversa à descrita na denúncia, desde que preservada a base fática da imputação, sem que isso importe violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença, pois o réu se defende dos fatos narrados, e não do
nomen iuris
proposto pelo órgão acusador.

9.

A majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo possui natureza objetiva e se comunica a todos os coautores e partícipes que aderem conscientemente à empreitada criminosa armada, à luz da teoria monista adotada pelo art. 29 do Código Penal, sendo irrelevante a titularidade do artefato ou a circunstância de não ter sido o agente o portador físico da arma durante a execução do delito.

10.

A apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP quando existirem nos autos outros elementos de prova idôneos que comprovem sua utilização no roubo, a exemplo dos depoimentos das vítimas e dos agentes públicos que atenderam a ocorrência, aliados às apreensões documentadas no auto lavrado pela autoridade policial.

11.

A pena de multa constitui sanção penal autônoma, de imposição cogente, cuja cominação deriva diretamente do preceito secundário do tipo penal incriminador, não havendo previsão legal que autorize a sua isenção em razão de hipossuficiência do condenado, sendo vedado ao julgador afastá-la sob pena de violação ao princípio da legalidade; a condição econômica do apenado pode justificar, quando muito, o parcelamento do débito perante o juízo da execução penal, nos termos dos arts. 50 do CP e 169 da LEP.

12.

A condenação nas custas processuais é obrigatória nos termos do art. 804 do CPP, mesmo quando o réu é beneficiário da justiça gratuita, cuja concessão suspende apenas a exigibilidade do pagamento pelo prazo de cinco anos; a aferição da miserabilidade do condenado para fins de suspensão da exigibilidade é matéria de competência do juízo da execução penal, por ser o momento adequado para verificar eventual alteração na situação financeira do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso do primeiro apelante conhecido e desprovido. Recurso do segundo apelante conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. Sentença condenatória mantida na íntegra.

Teses de julgamento:

"1.

O princípio da dialeticidade recursal impõe que todo pedido formulado em sede de apelação criminal esteja acompanhado de fundamentação específica que impugne os motivos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento, por inviabilização do contraditório e indeterminação do efeito devolutivo.

2.

A nulidade processual não arguida na primeira oportunidade em que a parte se manifestar após a ocorrência do vício, por deliberada escolha estratégica, configura "nulidade de algibeira", incompatível com o princípio da boa-fé processual e sujeita à preclusão, nos termos do art. 565 do CPP.

3.

A inércia da defesa no fornecimento dos dados necessários à localização e à intimação das testemunhas por ela arroladas impede que a não realização da oitiva seja imputada ao juízo como cerceamento de defesa, máxime na ausência de demonstração de prejuízo concreto ao resultado do julgamento.

4.

O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, sendo prescindível a posse mansa e pacífica; a reunião e o confinamento do rebanho sob o domínio dos agentes, aliados à subtração de bens pessoais da vítima por integrante do grupo que fugiu, evidenciam a consumação do delito patrimonial.

5.

A atribuição pelo juiz de definição jurídica mais grave do que a descrita na denúncia, sem alteração da base fática da imputação, configura
emendatio libelli
, autorizada pelo art. 383 do CPP, sem violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença.

6.

A majorante do emprego de arma de fogo no roubo possui natureza objetiva e se comunica a todos os coautores e partícipes, sendo irrelevante a titularidade do artefato ou a circunstância de o agente não o ter portado pessoalmente durante a execução.

7.

A apreensão e a perícia da arma de fogo são dispensáveis para a incidência da majorante do art. 157, § 2o-A, I, do CP quando sua utilização for comprovada por outros meios de prova idôneos.

8.

A hipossuficiência econômica do condenado não autoriza a isenção da pena de multa cominada no preceito secundário do tipo penal incriminador, podendo apenas justificar o parcelamento do débito na fase de execução penal.

9.

A concessão da justiça gratuita não isenta o condenado das custas processuais, mas apenas suspende sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos, competindo ao juízo da execução penal aferir a miserabilidade do apenado para esse fim."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXXIX e XLVI, "c"; CP, arts. 29, 29 § 1o, 32, III, 50, 61, II, "h", 70, 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I; CPP, arts. 383, 563, 565, 804; Lei n. 8.069/1990 (ECA), art. 244-B,
caput
e § 2o; Lei n. 8.072/1990, art. 1o, II, "a"; Lei n. 13.964/2019; LEP, art. 169; CPC, art. 98, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.171.393/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/08/2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/05/2019; STJ, AgRg no HC n. 829.887/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/02/2024; STJ, AgRg no REsp 1863836/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020; Súmula n. 500 do STJ; Súmula n. 582 do STJ; STJ, AgRg no HC n. 857.826/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023; STJ, AgRg no AREsp 1738888/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/12/2020; STJ, AgRg no REsp 1708352/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020; STJ, AgRg no AREsp 1916809/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/09/2021; TJMT, Enunciados Orientativos n. 08 e n. 01 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): BENEDITO LAERCIO SOUZA JUNIOR

ERBERSON DA PAZ DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos autonomamente por
BENEDITO LAERCIO SOUZA JUNIOR
e
ERBERSON DA PAZ DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT nos autos da ação penal n.o 1001032-76.2025.8.11.0030, que os condenou pela prática, em concurso formal próprio (art. 70 do CP), dos crimes tipificados no
art. 157, §2o, incs. II e V, e §2o-A, inc. I, do Código Penal
e
art. 244-B, §2o, da Lei n.o 8.069/1990
(por duas vezes)
, às penas idênticas de
10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa
, unitariamente calculados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos para cada dia-multa.

No mesmo pronunciamento judicial, o corréu João Paulo Maciel Flor foi absolvido dos crimes que lhe foram atribuídos, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (ID 337762532), o apelante
BENEDITO LAERCIO SOUZA JUNIOR
pugna pela
absolvição
dos delitos imputados
, sob o viés da
insuficiência probatória
, sustentando que nenhuma das vítimas o reconheceu visualmente como executor da conduta típica, que os indícios de autoria derivam exclusivamente de declarações extrajudiciais prestadas pelos adolescentes, sem o crivo do contraditório, e que seu comportamento posterior aos fatos é condizentes com a condição de vítima, e não de autor.

Subsidiariamente, almeja a
desclassificação do roubo majorado para a modalidade tentada,
conforme capitulação constante na denúncia e ratificada pelo Ministério Público em sede de alegações finais, sob o argumento de que os semoventes não foram embarcados nem retirados da propriedade rural.

Por sua vez, o apelante
ERBERSON DA PAZ DOS SANTOS
, em razões de ID 337762533, argui,
preliminarmente
, a
nulidade do feito por cerceamento de defesa
, em face da não inquirição, em audiência de instrução, dos adolescentes Eick Felipe Jesus e Hian Exodo Moncao Martins, arrolados pela i. defesa.

No mérito, pleiteia a
absolvição
dos delitos por insuficiência probatória
(art. 386, VII, do CPP), alegando que o decreto condenatório se fundamentou em elementos informativos do inquérito policial não corroborados em juízo.

De forma subsidiária, pretende
(i)
a

concessão da gratuidade da justiça, com a
isenção de custas processuais e da pena de multa
, ante a hipossuficiência socioeconômica;
(ii)
o
afastamento
da majorante relativa ao
emprego de arma de fogo
(art. 157, §2o-A, I, do CP), sob a tese de que o artefato não lhe pertencia;
(iii)
o
decote
da causa de aumento prevista no
art. 244-B, parágrafo único, do ECA
;
(iv)
o reconhecimento da
participação de menor importância
(art. 29, §1o, do CP); e
(v)
a
redução do percentual
de exasperação da pena concernente à agravante do
art. 61, inc. II, alínea "h", do CP
.

Em contrarrazões (ID 337762538), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso rebate as teses defensivas e requer seja negado provimento aos recursos.

Instada a manifestar-se, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado no ID 340295355, opinou pelo
conhecimento parcial do recurso de Erberson da Paz dos Santos
— propugnando pelo não conhecimento dos pedidos subsidiários de dosimetria formulados exclusivamente no dispositivo das razões recursais, por ofensa ao princípio da dialeticidade — e pelo
desprovimento
de ambos os apelos.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL
DO RECURSO DE
ERBERSON DA PAZ DOS SANTOS
— OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria-Geral de Justiça suscita, em seu parecer, o
não conhecimento parcial da insurgência interposta por

ERBERSON DA PAZ DOS SANTOS
. Sustenta, em síntese, que os pleitos de:
(i)
reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1.o, do CP);
(ii)
decote da causa de aumento prevista no art. 244-B, parágrafo único, do ECA;
(iii)
redução do percentual de aumento relativo à agravante do art. 61, inc. II, alínea "h", do CP; e
(iv)
isenção da pena de multa e das custas processuais foram deduzidos apenas no requerimento final das razões, revelando manifesta ausência de fundamentação no corpo do arrazoado, o que configuraria ofensa ao princípio da dialeticidade.

A preliminar merece
acolhimento parcial
.

Do exame minucioso das razões recursais, verifica-se que a i. defesa técnica de
ERBERSON
desenvolveu argumentação específica sobre dois dos tópicos citados pelo órgão ministerial como obstados ao conhecimento:
(a)
a concessão da justiça gratuita, com a isenção das custas processuais e da pena de multa, em razão da sua hipossuficiência;
(b)
o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, CP), sob a tese de que o artefato não lhe pertencia e que se encontrava rendido no momento dos fatos.

Quanto a estes tópicos, ainda que de forma concisa, houve o cumprimento do ônus dialético, viabilizando o exercício do contraditório e delimitando a matéria devolvida ao exame deste Tribunal. Desse modo, o não conhecimento do recurso nesses pontos, tal como pretendido pela Procuradoria-Geral de Justiça, implicaria violação a preceitos de âmbito constitucional, a exemplo da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Sobre o alcance do princípio da dialeticidade, leciona Renato Brasileiro de Lima:

“Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal. (...) Dois são os fundamentos do princípio da dialeticidade: a) permitir que a parte contrária possa elaborar suas contrarrazões: (...); b) fixar os limites de atuação do Tribunal na apreciação do recurso: (...)”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Manual de processo penal: volume único. – 5. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1.655/1.656).

No mesmo sentido, esta eg. Corte estadual consolidou o entendimento de que,
“(...) Se as razões da apelação demonstram, de forma sucinta, mas suficiente e clara a inconformidade contra a sentença recorrida, inocorre ofensa ao princípio da dialeticidade”.

(N.U 1011147-86.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023) – destaquei.

Diverso, todavia, é o cenário quanto aos pedidos de
(i)
reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1o, do CP),
(ii)
afastamento da causa de aumento do art. 244-B, parágrafo único, do ECA e
(iii)
redução do
quantum
de exasperação relativo à agravante do art. 61, inc. II, alínea “h”, do CP. Tais pleitos foram meramente citados no pedido final, desprovidos de qualquer lastro argumentativo ou impugnação aos fundamentos da sentença, o que inviabiliza o exercício do contraditório pela parte adversa e a delimitação do efeito devolutivo do recurso.

Ademais, em relação ao terceiro pleito, ressalta-se que a agravante do art. 61, inc. II, alínea “h”, do CP sequer incidiu na dosimetria das penas estabelecidas no
decisum
condenatório. Assim, o pedido de redução do percentual de majoração a ela atribuído carece de objeto, ante a inexistência do gravame que se pretende arrostar.

Em relação à tais matérias, portanto, impõe-se o reconhecimento da ausência de interesse recursal. Revela-se patente a ofensa ao
princípio da dialeticidade
, norteador da sistemática recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente. Não se admite o conhecimento de pleitos formulados de maneira genérica ou dissociados da realidade fática da sentença, notadamente quando a parte deixa de apresentar fundamentação idônea a autorizar a reforma do julgado.

Mesmo no âmbito do Processo Penal, a matéria devolvida à instância superior é delimitada pelas próprias razões recursais que, em observância ao dever de dialeticidade, devem impugnar, de forma clara, objetiva e específica, todos os fundamentos da decisão hostilizada, sob pena de preclusão.

Como bem assentado pelo Ministro Luiz Fux, no julgamento do AgRg no ARE 664.044/MG, pela Primeira Turma da Suprema Corte, “
Vige em nosso ordenamento o princípio da dialeticidade, segundo o qual TODO recurso deve ser formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste a sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada
” (DJe 27/03/2012).

Nesse sentido, transcrevo excerto de julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUÊS AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - Nas razões da apelação da defesa, o recorrente genericamente pleiteou a absolvição por ausência de provas, sem impugnar, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos utilizados pela decisão recorrida, em consonância com o princípio da dialeticidade recursal. II - Este Superior Tribunal possui entendimento de que "
Embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal
" (HC n. 185.775/RJ, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 1o/8/2013). Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no AREsp: 2060531 SC 2022/0029994-2, Data de Julgamento: 17/05/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022) – grifei.

Idêntica é a orientação desta colenda Terceira Câmara Criminal em casos análogos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. 1. PRELIMINAR EX OFFICIO. ABSOLVIÇÃO PRETENDIDA PELA DEFESA. PEDIDO GENÉRICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL PREJUDICADOS. PLEITO NÃO CONHECIDO. 1.
Não se conhece de pedido de absolvição, por ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante não apresentou qualquer argumento para fundamentá-lo, impossibilitando o contraditório e a apreciação da insurgência por esta instância recursal
. (...).”
(N.U 0005201-63.2014.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024) – grifei.

Como se depreende, não basta à parte manifestar o mero inconformismo com o provimento judicial; é imprescindível que exponha, de forma analítica, os motivos de sua insatisfação, permitindo ao órgão colegiado o cotejo entre as razões recursais e os fundamentos da sentença.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a preliminar suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça para
NÃO CONHECER
do recurso interposto por
ERBERSON DA PAZ DOS SANTOS
especificamente quanto aos pedidos de
reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1o, do CP)
, de
afastamento da causa de aumento prevista no art. 244-B, parágrafo único, do ECA
, e de
redução do percentual de aumento concernente à agravante do art. 61, inc. II, alínea “h”, do CP
, ante a manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade.

No mais, registra-se que os apelos são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que detinham
legitimidade
para fazê-los, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos recursos
manejados pela i. defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE
POR CERCEAMENTO DE DEFESA — APELANTE
ERBERSON DA PAZ DOS SANTOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
ERBERSON DA PAZ DOS SANTOS
argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Sustenta que a não inquirição dos adolescentes Eick Felipe Jesus e Hian Exodo Moncao Martins — arrolados como testemunhas pela própria defesa — violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A prefacial
não prospera
.

De início, impende destacar que as nulidades ocorridas no decorrer dos processos de competência do juiz singular
devem ser arguidas até o momento das alegações finais,
sob pena de preclusão
, consoante a jurisprudência iterativa de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (
ex vi
do
AgRg no AREsp n. 2.171.393/TO
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
QUINTA TURMA
, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023 e do
AgRg no HC 643.437/PR
, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021).

No caso ora em apreço, os adolescentes foram arrolados exclusivamente pela i. defesa do apelante
ERBERSON DA PAZ DOS SANTOS
(ID 337762473). Intimada para fornecer os endereços ou meios de contato que viabilizassem a localização dos menores (ID 337762483), a i. defesa técnica permaneceu inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo assinalado (ID 337762501).

Ato contínuo, durante a audiência de instrução e julgamento realizada em 25/11/2025

(ID 337762510), a i. defesa nada alegou sobre a ausência de tais testemunhos. No encerramento da instrução e na fase de alegações finais, o tema também não foi objeto de qualquer insurgência ou pedido de diligência. A tese de cerceamento de defesa só veio a lume nas razões deste recurso de apelação, configurando o que a jurisprudência das Cortes Superiores denomina como “
nulidade de algibeira
”. Tal estratégia – que consiste em guardar a suposta nulidade para utilizá-la apenas em momento de conveniência futura – é repelida pelo sistema jurídico pautado na boa-fé processual. É o que se extrai do seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

"
A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
" (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/05/2019). Destaquei.

Ademais, incide à espécie o art. 565 do CPP, que veda o
venire contra factum proprium
, estabelecendo que nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para a qual tenha concorrido. A distribuição do ônus processual é inequívoca:
incumbe à parte que arrola a testemunha fornecer os elementos mínimos necessários à sua localização e intimação
. Ao deixar de cumprir essa incumbência, a i. defesa atraiu para si as consequências de sua própria omissão, sendo inviável pretender transferir ao juízo o encargo de localizar testemunhas que ela própria indicou, sem subsidiar os dados necessários.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é “
dever da parte fornecer ao juízo os dados necessários à localização das testemunhas arroladas, não sendo incumbência do magistrado ou dos serviços auxiliares do Poder Judiciário diligenciar para a execução de ato das partes
. (...)”
(STJ - AgRg no HC: 829887 PR 2023/0197867-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024) – grifei.

Por fim, vigora no processo penal o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP). Mesmo em se tratando de nulidades absolutas, a declaração do vício depende da demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu na hipótese. A defesa limitou-se a alegações genéricas, sem apontar de que maneira a oitiva dos adolescentes alteraria o desfecho da lide, especialmente diante do robusto conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório.

Portanto, operada a preclusão e ausente a prova de prejuízo, a rejeição da preliminar é medida imperativa.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
a tese de cerceamento de defesa arguida pelo apelante
ERBERSON DA PAZ DOS SANTOS
.

É como voto a preliminar.

VOTO

(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares, passa-se à análise dos méritos recursais.

Verte dos autos que os apelantes
BENEDITO LAERCIO SOUZA JUNIOR
e
ERBERSON DA PAZ DOS SANTOS
foram condenados pela prática, em concurso formal próprio, dos crimes de
roubo majorado consumado
(art. 157, §2o, incs. II e V, e §2o-A, inc. I, do CP) e
corrupção de menores
(art. 244-B, §2o, da Lei n.o 8.069/1990).

Emerge do acervo probatório que, em 29 de agosto de 2025, por volta das 3h40min, os adolescentes Eick Felipe Jesus e Hian Exodo Moncao Martins — acompanhados de João Paulo Maciel Flor e de um quinto indivíduo não identificado — invadiram a Fazenda Estância das Águas, situada na Comarca de Nobres/MT. Mediante grave ameaça exercida com armas de fogo, renderam o ofendido
Luiz Henrique de Lima Macali
, funcionário responsável por auxiliar no transporte do rebanho.

A vítima foi amarrada, encapuzada e mantida em cárcere privado no barracão da propriedade rural por aproximadamente seis horas, sob a vigilância ostensiva dos menores. Durante a restrição de liberdade, os agentes proferiram ameaças de mutilação (corte de dedos e orelhas) para obter informações sobre cofres e o horário de chegada do proprietário, José Humberto Botura. Nesse intervalo, o grupo reuniu e confinou 165 (cento e sessenta e cinco) cabeças de gado no curral, preparando o embarque que ocorreria com a chegada do caminhão boiadeiro.

A instrução revelou uma divisão de tarefas estratégica.
ERBERSON DA PAZ DOS SANTOS
(caseiro) detinha o conhecimento privilegiado sobre a logística e a data do transporte dos semoventes. Para se eximir de responsabilidade, simulou ter sido vítima, sendo encontrado amarrado em sua residência, embora sem vigilância e com seus familiares circulando livremente em outros cômodos.
BENEDITO LAERCIO SOUZA JUNIOR
(vizinho) cedeu sua propriedade como base de apoio e planejamento para o grupo na noite anterior aos fatos. Também simulou rendição, sendo levado ao barracão e "liberado" pelos comparsas antes da conclusão do crime, ocasião em que retornou ao seu imóvel sem acionar as autoridades ou buscar socorro.

A empreitada foi frustrada pela perspicácia do proprietário, José Humberto Botura, que estranhou o padrão de comunicação via WhatsApp. As mensagens, habitualmente enviadas por áudio pela vítima
Luiz Henrique
, passaram a ser respondidas apenas com o emoji "joinha" — padrão de escrita típico do caseiro
ERBERSON
.

Ao acionar a Polícia Militar, a guarnição surpreendeu os adolescentes no barracão, os quais tentaram mimetizar a condição de vítimas ao se amarrarem junto
a Luiz Henrique
. No local, foram apreendidas duas garruchas calibre .22 e munições. Em buscas na residência de
BENEDITO
, os policiais localizaram uma espingarda de pressão adaptada para calibre .22 e munições, incluindo uma deflagrada. Um quinto agente logrou fuga, subtraindo pertences pessoais e vestimentas da vítima.

Nesse cenário de robustez probatória quanto à dinâmica fática, passo à análise pormenorizada das teses recursais

1.

DOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO
– COMUM AOS DOIS APELANTES:

Os apelantes
ERBERSON DA PAZ DOS SANTOS
e
BENEDITO LAERCIO SOUZA JUNIOR
pleiteiam a absolvição pelos crimes de
roubo majorado
e
corrupção de menores
, sob a premissa de insuficiência probatória. Sustentam, em síntese, que a condenação repousa em elementos inquisitoriais não corroborados em juízo, asseverando terem sido vítimas do delito patrimonial, pois foram rendidos e amarrados pelos executores.

As teses defensivas
não merecem acolhimento
.

A
materialidade dos crimes
encontra-se sobejamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 337762418), pelo Boletim de Ocorrência n.o 2025.278082 (ID 337762419), pelo Auto de Apreensão (ID 337762435), pelos Autos de Apreensão em Flagrante dos adolescentes (ID 337762381), pelas conversas de WhatsApp (IDs 337762351 a 337761498) e pelo Relatório Policial (ID 337762442), além da prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

Em relação à
autoria,
o acervo probatório converge de forma inequívoca para a responsabilidade dos apelantes, conforme se extrai dos depoimentos que passo a analisar.

A vítima
Luiz Henrique de Lima Macali
, ouvida na delegacia e em juízo, declarou, em suma, que, no dia 29 de agosto de 2025, por volta das 3h40min, encontrava-se na propriedade denominada “Estância Águas”, região do Coqueiral, com o fito de auxiliar no manejo de semoventes pertencentes ao seu empregador, o Sr. José Humberto. Na ocasião, foi surpreendido por agentes que o renderam mediante grave ameaça. Esclareceu que, devido à baixa luminosidade e ao fato de ter tido o rosto coberto por uma camiseta, não logrou êxito na identificação visual dos autores.

Afirmou que permaneceu privado de sua liberdade por aproximadamente seis horas, sob custódia ininterrupta de dois agentes no interior de um cômodo reduzido, enquanto um terceiro indivíduo circulava pelo imóvel. Durante o período de cárcere, os agentes, portando ostensivamente armas de fogo, proferiram ameaças de morte e de integridade física — mencionando expressamente a intenção de decepar seus dedos e orelhas —, visando obter informações sobre o cofre da fazenda e o horário de chegada do proprietário.

No que tange à
res furtiva
, a vítima percebeu a movimentação dos agentes para reunir o rebanho, ouvindo o fechamento de cerca de 165 cabeças de gado no curral. Ressaltou que a pronta intervenção policial interrompeu a empreitada criminosa quando os animais já estavam preparados para o transporte. Confirmou a consumação da subtração de seus pertences pessoais, incluindo carteira, documentos e aparelho celular, levados por um dos agentes que logrou fuga.

Quanto à conduta dos demais envolvidos, relatou que, com a chegada da autoridade policial, os dois adolescentes que o vigiavam simularam a condição de vítimas, amarrando-se entre si com as mesmas cordas utilizadas na contenção do depoente. No tocante ao corréu
ERBERSON
, declarou tê-lo visto inicialmente amarrado e, posteriormente, algemado, sem poder precisar sua efetiva participação no
iter criminis
. Em relação a
BENEDITO
, informou não o ter visto, mas apenas ouvido sua voz, inferindo, à época, que este também figurava como rendido, percepção mantida durante o período em que estiveram no mesmo ambiente.

Por fim, consignou que o evento lhe causou severo abalo psicológico ante o fundado temor de morte experimentado durante as horas de restrição de liberdade.

José Humberto Botura
, proprietário da fazenda “Estância das Águas”, ao ser inquirido tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, apresentou narrativa minuciosa acerca dos acontecimentos. Esclareceu que, em 26 de agosto de 2025, registrou boletim de ocorrência em razão do desaparecimento de gado em sua propriedade.

Afirmou que o apelante
ERVERSON
, à época seu funcionário, adotou comportamento que reputou negligente e contraditório, porquanto, embora o sumiço de três matrizes tenha ocorrido no dia 20, a comunicação ao empregador apenas se deu no dia 22, lapso temporal injustificado diante da plena disponibilidade de meios de comunicação (telefonia e internet) no local.

Prosseguiu relatando que, ao indagar o empregado sobre o ocorrido, este apresentava visível estado de embriaguez e alegou que estaria sofrendo ameaças por parte de indivíduos responsáveis pela subtração dos animais, recusando-se, entretanto, a identificá-los. Diante da inconsistência das explicações apresentadas e da consequente quebra de confiança necessária à manutenção do vínculo laboral, decidiu dispensar
ERBERSON
e, por cautela, providenciar a transferência dos semoventes remanescentes para outra propriedade, solicitando, para tanto, o auxílio da vítima
Luiz Henrique
.

Acrescentou que, na véspera dos fatos, manteve conversa com
ERBERSON
, ocasião que ficou ajustado que o desligamento definitivo ocorreria em 1.o de setembro, bem como que, no dia seguinte, seria realizado o transporte do rebanho para outra fazenda. Esclareceu, ainda, que o embarque se daria em imóvel vizinho, escolhido por questões logísticas de acesso para carretas de grande porte.

No dia previsto para a remoção, o depoente não localizou funcionários ou animais na propriedade. Diante disso, passou a procurar pelos arredores, sem obter êxito. Em seguida, retornou à vila e acionou a Polícia Militar. Acrescentou que tentou contato telefônico com seus funcionários, mas nenhuma das ligações foi atendida.

Relatou que, ao restabelecer contato via
WhatsApp
, causaram-lhe estranheza as mensagens encaminhadas pelo aparelho de
Luiz Henrique
, por conterem emojis e construções frasais que, a seu sentir, mais se assemelhavam ao modo de escrita de
ERBERSON
. Disse ter recebido, também, um áudio atribuído a
Luiz Henrique
— que supõe ter sido produzido sob coação — no qual se informava que o gado já estava pronto e que a porteira havia sido consertada. Contudo, asseverou ser inviável tal reparo, uma vez que as ferramentas necessárias se encontravam sob sua posse.

Narrou que, ao retornar à fazenda acompanhado por policiais militares, encontrou
Luiz Henrique
e dois adolescentes em situação de restrição da liberdade. Ao ser questionado pela guarnição, reconheceu apenas o primeiro como seu funcionário, manifestando estranheza quanto à presença dos menores, os quais, segundo afirmou, não poderiam figurar como vítimas naquele contexto, por jamais terem sido vistos anteriormente em sua propriedade.

Acrescentou que, posteriormente, foi informado por um dos agentes públicos de que, em outra residência situada na fazenda, encontravam-se uma mulher, três crianças e
ERBERSON
, este igualmente amarrado, sendo depois conduzido algemado até o camburão.

Contou, ademais, que os policiais solicitaram que conduzisse a esposa e os filhos do apelante até a vila do Coqueiral. Durante o trajeto, observou que tais familiares apresentavam estado emocional aparentemente sereno, como se nada de anormal houvesse ocorrido. Mencionou, ainda, que, ao ser indagada, a esposa de
ERBERSON
afirmou desconhecer os fatos, bem como eventual vínculo dele com os demais envolvidos.

No tocante a
BENEDITO
, declarou que o conhecia e que o viu preso no dia dos acontecimentos, embora não soubesse precisar a razão concreta de sua detenção, tampouco indicar, de forma objetiva, qual teria sido sua efetiva participação na empreitada delitiva.

Informou, ainda, que visualizou as armas de fogo apreendidas na propriedade, as quais, conforme lhe foi relatado, teriam sido empregadas pelos autores do delito. Acrescentou que, dias antes da ocorrência, viu
ERBERSON
portar, em coldre, arma de fogo semelhante à apreendida, descrevendo-a como de cano longo, calibre .22 e fabricação caseira. Segundo consignou, naquela oportunidade, o apelante afirmou portar o armamento para sua proteção pessoal, em razão de ameaças que estaria sofrendo.

Por derradeiro, afirmou ter visto
ERBERSON
amarrado em um cômodo de sua residência, ao passo que, em outro ambiente, com a porta aberta, encontravam-se a esposa e os filhos deste. Confirmou que apenas os familiares do apelante estavam naquela casa e registrou que todos aparentavam normalidade.

O policial militar
Leonel Lopes Neto
, ao ser inquirido sob o crivo do contraditório, declarou que, no dia 29 de agosto de 2025, sua guarnição foi acionada pelo proprietário José Humberto Botura, o qual noticiou movimentação atípica em sua fazenda. Esclareceu que o referido proprietário havia previamente ajustado com o funcionário
Luís Henrique
que o gado seria deixado em ponto mais próximo para embarque na manhã seguinte. Todavia, ao constatar que os animais não se encontravam no local combinado e ao receber do ofendido apenas mensagem incomum, passou a suspeitar da ocorrência de alguma anormalidade, razão pela qual solicitou o apoio policial.

Relatou que a equipe se dirigiu à fazenda “Estância das Águas” e que, ao chegar ao imóvel rural, avistou dois indivíduos em atitude suspeita, os quais correram em direção a uma área de morro situada nos fundos da propriedade.

Prosseguiu afirmando que, no curso das diligências, foram localizados, em um cômodo externo da fazenda,
Luís Henrique
e dois adolescentes amarrados, além de duas garruchas e munições calibre .22 espalhadas pelo chão. Acrescentou que o proprietário confirmou não serem os menores funcionários da fazenda, circunstância que, segundo o depoente, reforçou a suspeita de que estivessem envolvidos na empreitada criminosa. Informou, ainda, que, na sede da propriedade, foram encontrados
ERBERSON
e seus familiares.

Segundo narrou, após entrevistas realizadas pelos policiais, os adolescentes admitiram participação no roubo e indicaram o envolvimento de
ERBERSON
, bem como de
BENEDITO
, a quem atribuíram apoio logístico, afirmando que este teria disponibilizado sua propriedade para dar suporte à ação delituosa.

Afirmou que, de posse dessas informações, a equipe policial se deslocou até o imóvel de
BENEDITO
, onde o localizou. Durante as buscas, foi encontrada, no interior da residência, uma espingarda de pressão adaptada para calibre .22, além de munições, guardadas em armário. Esclareceu que a prisão de
BENEDITO
foi efetuada por sua própria guarnição e salientou que a arma não estava em posse direta do acusado, mas armazenada no interior da casa. Acrescentou não ter recebido informação no sentido de que esse armamento específico houvesse sido empregado na tentativa de roubo, descrevendo-o como arma de pressão adaptada para munição calibre .22, de funcionamento por tiro único.

Prosseguiu informando que, no desenrolar das diligências, com apoio de outras equipes, receberam notícia de que haveria um suspeito em propriedade vizinha, denominada Estância Círculo das Águas. No local, localizaram João Paulo e realizaram sua detenção. Acrescentou que, instantes antes da abordagem, tal sujeito quebrou o aparelho celular que portava, conduta interpretada pelo depoente como possível tentativa de ocultar elementos potencialmente comprometedores.

Declarou, ainda, que, de acordo com as informações obtidas junto aos suspeitos, estes teriam chegado à propriedade de
BENEDITO
na noite anterior, por volta das 22 horas, ali permanecendo até aproximadamente 3 horas da manhã, quando então seguiram para a fazenda “Estância das Águas”. Conforme relatado, o plano consistia em render
Luís Henrique
e aguardar a chegada de José Humberto, juntamente com o motorista e o caminhão boiadeiro, para, na sequência, igualmente rendê-los e viabilizar a retirada do rebanho.

Asseverou que os próprios adolescentes relataram sua participação nos fatos e que João Paulo, posteriormente, também teria detalhado a dinâmica da ação, desde a chegada à região na noite anterior até a fuga por ocasião da aproximação da polícia. Informou, outrossim, que os animais já se encontravam posicionados em local diverso daquele usual, circunstância indicativa de preparação para remoção, sendo certo que a pronta intervenção policial impediu a consumação da subtração.

Ao final, declarou que
Luís Henrique
foi encontrado amarrado juntamente com os adolescentes em um cômodo externo, tendo estes últimos, segundo apurado, tentado se passar por vítimas no momento em que foram localizados. Consignou, por fim, não ter conhecimento de eventual ameaça sofrida por
ERBERSON
por parte de organização criminosa, tampouco de que ele já houvesse sido dispensado da fazenda antes dos acontecimentos.

O policial militar
Heverton Hornes Machado
, ouvido apenas na fase policial (ID 337762389, págs. 20-21), narrou que, na madrugada de 30 de agosto de 2025, a guarnição foi acionada por José Humberto Botura, o qual relatou movimentação suspeita em sua fazenda. Informou que, ao chegar à fazenda “Estância das Águas”, avistou dois indivíduos correndo em direção ao morro.

Relatou que, na varredura realizada nos cômodos da propriedade, a guarnição localizou
Luiz Henrique
e os adolescentes Hian Êxodo Monção e Eick Felipe Jesus, todos amarrados em um quarto externo, além de duas garruchas calibre .22 e doze munições do mesmo calibre. Consignou que, durante entrevista informal, o adolescente Hian relatou que o caseiro
ERBERSON DA PAZ DOS SANTOS
e o vizinho
BENEDITO LAERCIO DE SOUZA JUNIOR
também estariam envolvidos no crime.

Prosseguiu informando que, na sequência,
ERBERSON
foi localizado e detido na casa principal da fazenda, onde foram apreendidas doze munições calibre .22. Disse, ainda, que
BENEDITO
foi abordado em sua propriedade rural, local em que foram encontrados uma espingarda de pressão adaptada para calibre .22, um aparelho celular e sete munições, sendo seis intactas e uma deflagrada.

Relatou, ademais, que, por volta das 15h10, João Paulo Maciel Flor foi localizado nas imediações da Estância Cyclo das Águas, tendo destruído o aparelho celular que portava antes da abordagem. Segundo constou, em entrevista policial, João Paulo afirmou que utilizava o referido aparelho para pedir apoio e ser resgatado após a tentativa de roubo.

Acrescentou que, também em entrevista policial, João Paulo informou ter chegado à residência de
BENEDITO
por volta das 22 horas do dia 28 de agosto de 2025, acompanhado dos adolescentes Hian e Eick, transportados por um terceiro indivíduo em um veículo Gol branco, até então não localizado. Declarou, ainda, que, às 3h40min do dia 29 de agosto de 2025, o grupo invadiu a fazenda, rendeu
Luiz Henrique
e o manteve amarrado, aguardando a chegada do proprietário para igualmente rendê-lo e subtrair o gado. Segundo a narrativa, o plano previa a subtração de aproximadamente 130 cabeças de gado, bem como a rendição dos motoristas dos caminhões boiadeiros. Informou, por fim, que o aparelho celular e a carteira de
Luiz Henrique
teriam sido subtraídos por um quinto envolvido, não identificado, o qual conseguiu evadir-se no contato inicial com a polícia.

As testemunhas
Demétrio Justino da Silva
e
Manoel Antunes de Oliveira
, ouvidas em juízo, limitaram-se a depor sobre a boa reputação e o caráter trabalhador de
BENEDITO
na comunidade rural, sem apresentar qualquer conhecimento direto sobre a dinâmica delitiva ou sobre os fatos apurados nos autos. Trata-se de depoimentos exclusivamente abonatórios, desprovidos de força demonstrativa sobre autoria ou materialidade.

Os três acusados exerceram o direito constitucional ao silêncio tanto na fase policial quanto em juízo.

Desta feita, a prova oral produzida nos autos, examinada em seu conjunto e de forma concatenada, evidencia que os apelantes
ERBERSON
e
BENEDITO
aderiram, de forma livre e consciente, à empreitada criminosa voltada à subtração do gado da fazenda “Estância das Águas” O
modus operandi
revelou grave ameaça, emprego de arma de fogo, concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e participação de adolescentes — circunstâncias que amparam a manutenção da condenação pelos delitos de roubo majorado e corrupção de menores.

No tocante a
ERBERSON
, o acervo probatório rechaça a tese de que teria figurado como vítima. Sua condição de caseiro da propriedade conferia-lhe conhecimento privilegiado acerca da rotina, da disposição física do local, da logística de manejo do gado e dos protocolos de comunicação entre os funcionários e o proprietário.

Conforme o relato de José Humberto Botura, a mensagem recebida no dia do crime divergia do padrão habitual da vítima
Luiz Henrique
e reproduzia, precisamente, a grafia e o estilo característicos de
ERBERSON
. Tal fato indica interferência direta na comunicação e ratifica a inserção do apelante na dinâmica delitiva. Ademais, o proprietário asseverou ter visto o recorrente, dias antes do evento, portando uma arma artesanal de cano longo, calibre .22, compatível com um dos artefatos apreendidos na cena do crime.

Soma-se a isso o fato de que, enquanto a vítima
Luiz Henrique
permaneceu amarrada, encapuzada e sob vigilância por cerca de seis horas,
ERBERSON
foi localizado em contexto diametralmente oposto: encontrava-se na sede da propriedade, com seus familiares em liberdade, o que esvazia a narrativa de que estivesse submetido à mesma coação violenta.

A participação de
ERBERSON
é igualmente confirmada pelos relatos dos agentes públicos. Ressalte-se que o depoimento judicial do policial Leonel Lopes Neto não se limita ao "testemunho por ouvir dizer" (
hearsay testimony
). Ao revés, reporta-se a fatos constatados pessoalmente no exercício de suas atribuições, tais como a localização das vítimas e adolescentes, a apreensão de armamento e a identificação do apelante na sede da fazenda, além da diligência subsequente na propriedade de
BENEDITO
.

Nesse ponto, impende registrar que o art. 202 do Código de Processo Penal estabelece que toda pessoa poderá ser testemunha. Logo, os relatos de policiais, militares ou civis, gozam de presunção de legitimidade e não podem ser desqualificados apenas em razão do cargo ocupado, mormente quando ausentes evidências de suspeição ou interesse na condenação graciosa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a idoneidade desses depoimentos quando colhidos sob o crivo do contraditório.

É o que se extrai, dos seguintes precedentes:

“3. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade
”. (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020) – Destaquei.

“
II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”. (HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.o 08
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(I.U.J n.o 101532/2015, DJe n.o 9998, de 11/04/2017).

Na hipótese vertente, tal depoimento é plenamente valorável, pois guarda coerência interna com os relatos extrajudicial do policial militar Heverton Hornes Machado, mostra-se compatível com as apreensões realizadas, converge com a narrativa da vítima e do proprietário da fazenda e não foi infirmado por qualquer elemento concreto de sentido contrário.

Não há notícia de animosidade prévia, perseguição, contradição substancial ou motivo ilegítimo que autorizasse pôr em dúvida a imparcialidade funcional do agente estatal ou a idoneidade de seus relatos. Ao revés, suas declarações, colhidas em audiência instrutória e submetidas ao crivo do contraditório, conferem unidade lógica à dinâmica criminosa e reforçam a conclusão de que
ERBERSON
se valeu do conhecimento interno da propriedade para facilitar o roubo e assegurar a permanência do grupo no local enquanto aguardava a chegada do proprietário, dos motoristas e do caminhão boiadeiro para, então, finalizar a subtração do rebanho.

Quanto a
BENEDITO
, embora não tenha sido visualizado diretamente pela vítima
Luiz Henrique
em razão das precárias condições de visibilidade, a autoria prescinde de reconhecimento presencial quando amparada em indícios graves, precisos e concordantes. Os policiais relataram que os adolescentes apreendidos apontaram o apelante como partícipe, responsável pelo apoio logístico e pela cessão de sua residência como base para a preparação da investida.

O comportamento de
BENEDITO
pós-fato é incompatível com a condição de vítima. Embora tenha sido levado ao local do cativeiro, foi inexplicavelmente liberado pelos algozes enquanto a infração ainda estava em curso. Após a suposta soltura, o apelante retornou à sua residência — situada a apenas seiscentos metros do local — sem buscar auxílio ou acionar as autoridades, postura que destoa da reação esperada de um ofendido real e coaduna-se com a de um comparsa que simulou a condição de refém para evitar o reconhecimento por seus vizinhos.

A percepção subjetiva de
Luiz Henrique
, que acreditou estar o apelante também rendido, não infirma o juízo condenatório. Tal impressão foi colhida sob intenso estresse e limitação sensorial, não prevalecendo sobre os dados objetivos colhidos na instrução.

Reforça a autoria a apreensão, na residência de
BENEDITO
, de uma espingarda de pressão adaptada para calibre .22 e munições do mesmo calibre, circunstância que dialoga com a execução armada da empreitada e com o suporte material fornecido ao grupo criminoso. Ainda que não haja prova de que essa arma específica tenha sido diretamente empregada na rendição da vítima, sua localização no imóvel utilizado como base de apoio da ação, associada à permanência do grupo no local antes da invasão da fazenda e às informações colhidas pelos policiais, constitui elemento adicional de corroboração de sua participação.

Por fim, quanto à
corrupção de menores
, a prova oral atesta a participação ativa de dois adolescentes na empreitada. Tratando-se de crime de natureza formal (Súmula 500/STJ), a configuração do delito previsto no art. 244-B do ECA independe de prova da efetiva degradação moral dos jovens, bastando a demonstração da participação destes em companhia de agente imputável. A condenação por dois crimes de corrupção de menores (concurso formal) não configura
bis in idem
em relação à majorante do roubo, dada a autonomia das condutas e a distinção dos bens jurídicos tutelados (AgRg no HC 602.430/SP).

Considerando, pois, os fatos comprovados nos autos, conclui-se que a prova oral revela uma engrenagem criminosa estruturada, na qual
ERBERSON
contribuiu com conhecimento interno, facilitação e integração material à execução do roubo, ao passo que
BENEDITO
ofereceu suporte logístico essencial ao grupo, inclusive mediante disponibilização de local para preparação da ação, manutenção de meios materiais relacionados ao delito e simulação de condição de vítima com o propósito de ocultar sua real participação.

Desse modo, o acervo probatório é hígido e suficiente para manter a condenação de ambos os apelantes, restando sobejamente comprovada a unidade de desígnios e a divisão de tarefas na prática dos ilícitos, impondo-se, por conseguinte, a preservação da conclusão condenatória.

2.

DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA DO CRIME DE ROUBO
— APELANTE
BENEDITO LAERCIO SOUZA JUNIOR
:

Subsidiariamente, a i. defesa do apelante
BENEDITO LAERCIO SOUZA JUNIOR
postula o reconhecimento da
modalidade tentada do crime de roubo
, ao argumento de que os animais não chegaram a ser embarcados nem retirados da fazenda, razão pela qual teria havido mero início de execução. Sustenta, ainda, que o Ministério Público não requereu a alteração da capitulação em alegações finais, sugerindo que a sentença, ao reconhecer a consumação do delito, teria incorrido em violação ao princípio da congruência.

A pretensão recursal
não prospera
.

De início, cumpre assentar que não houve, na hipótese, qualquer ofensa ao princípio da correlação entre acusação e sentença. A sentença recorrida, ao afastar a capitulação tentada descrita na denúncia e reconhecer o crime de roubo na modalidade consumada, não promoveu alteração do quadro fático imputado, tampouco introduziu circunstância nova apta a surpreender a defesa. Limitou-se, isto sim, a conferir adequada qualificação jurídica aos mesmos fatos narrados na exordial acusatória e amplamente debatidos ao longo da instrução, providência expressamente autorizada pelo art. 383 do Código de Processo Penal. Esse dispositivo consagra a possibilidade de o magistrado atribuir definição jurídica diversa àquela contida na denúncia, desde que preservada a descrição fática do acontecimento criminoso.

Logo, a correlação processual vincula o julgador aos fatos narrados, e não ao
nomen iuris
adotado pelo órgão acusador. É dizer: o réu se defende dos fatos que lhe são imputados, e não da classificação jurídica inicialmente proposta pela acusação.

No caso concreto, a denúncia sempre descreveu, com suficiente precisão, que os agentes, em concurso, mediante grave ameaça exercida com armas de fogo, renderam a vítima
Luiz Henrique
, mantiveram-na amarrada e privada de liberdade por largo período, movimentaram o rebanho e organizaram a retirada dos semoventes, aguardando, inclusive, a chegada do proprietário e dos motoristas para dar continuidade à ação. Sobre esse contexto fático recaiu integralmente o contraditório, e sobre ele se exerceu amplamente a defesa.

A circunstância de o Ministério Público não haver postulado, ao final, a requalificação jurídica dos fatos não impede o julgador de fazê-lo, desde que mantida incólume a base empírica da imputação, como efetivamente ocorreu. Não se identifica, pois, qualquer julgamento
extra petita
, surpresa processual ou quebra da congruência.

Superada essa questão processual, também não assiste razão ao apelante quando sustenta que o roubo permaneceu no campo da tentativa.

A matéria atinente ao momento consumativo do crime de roubo encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, ao consolidar a chamada
teoria da
amotio
,
firmou a compreensão de que a consumação se perfectibiliza com a
inversão da posse do bem
, ainda que por breve tempo, sendo despicienda a obtenção de posse mansa, pacífica ou desvigiada.

Tal entendimento restou cristalizado na
Súmula n.o 582
, cujo teor dispõe que:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
.

A
ratio
dessa orientação jurisprudencial é clara: uma vez retirada a coisa da esfera de disponibilidade da vítima e colocada sob o domínio fático do agente, mediante violência ou grave ameaça, tem-se por consumado o delito. A ulterior consolidação da vantagem ilícita, a retirada definitiva do bem do local dos fatos, o transporte a destino seguro ou a fruição econômica integral do produto do crime inserem-se no plano do exaurimento, e não da consumação propriamente dita. Por isso, o fato de a intervenção policial ter impedido a fase final da empreitada não retroage para reconduzir o delito à forma tentada.

Na espécie, a prova oral demonstra, com nitidez, que a execução criminosa transpôs o mero início de atos executórios e alcançou a efetiva inversão da posse dos bens visados.

A vítima
Luiz Henrique de Lima Macali
foi categórica ao relatar que, na madrugada dos fatos, foi rendida, amarrada, teve a cabeça coberta por uma camisa para impedir qualquer reconhecimento e permaneceu trancada em um quarto, sob vigilância constante e grave ameaça, por aproximadamente seis horas. Disse, ainda, que os criminosos perguntavam pelo cofre da propriedade e pelo horário em que chegaria o patrão, ao mesmo tempo em que ouviu intensa movimentação e conversas acerca do deslocamento do rebanho. Esclareceu, especificamente, que foram reunidas cerca de cento e sessenta cabeças de gado, e que a subtração somente não prosseguiu porque a chegada da polícia impediu a retirada final dos animais.

O proprietário
José Humberto Botura
, por sua vez, corroborou o cenário de domínio criminoso sobre o patrimônio, ao relatar que, ao chegar à fazenda na manhã seguinte, percebeu que o gado não se encontrava no ponto previamente ajustado, além de ter estranhado a comunicação recebida da vítima, circunstâncias que o levaram a suspeitar da ocorrência de grave irregularidade e a acionar o auxílio policial.

Já o policial militar
Leonel Lopes Neto
confirmou que os animais haviam sido colocados em local diverso daquele usual, em contexto indicativo de preparação concreta para remoção, e esclareceu que, segundo as informações colhidas nas diligências, o plano consistia em render
Luiz Henrique
, aguardar a chegada do proprietário, do motorista e do caminhão boiadeiro, para então subtrair o rebanho.

Esse quadro probatório revela, de forma segura, que os agentes criminosos já haviam subtraído os semoventes da esfera de disponibilidade imediata da vítima e do proprietário, submetendo-os ao seu poder de fato, mediante coação armada e neutralização completa da resistência de quem se encontrava no local.

A reunião e o confinamento do gado em ponto determinado da propriedade, sob controle dos executores, não traduzem simples preparação remota nem execução incompleta, mas efetiva
inversão possessória
, suficiente para a consumação do roubo, nos exatos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Exigir, como quer a i. defesa, que os animais fossem efetivamente embarcados e retirados da fazenda para que se reconhecesse a consumação equivaleria a ressuscitar a ultrapassada exigência de posse mansa e pacífica, frontalmente rejeitada pela jurisprudência consolidada.

Não bastasse isso, a prova oral também revela que a empreitada criminosa alcançou, de modo incontroverso, a subtração consumada de bens pertencentes à própria vítima
Luiz Henrique
. Segundo seu depoimento, além da grave restrição de liberdade a que foi submetido, foram levados sua carteira e documentos pessoais por um dos agentes que conseguiu fugir. Na mesma linha, os relatos policiais consignam que um quinto envolvido evadiu-se levando consigo pertences da vítima, inclusive aparelho celular. Tal circunstância, por si só, já evidencia que o delito patrimonial não permaneceu no terreno da mera tentativa.

Assim, ainda que se abstraísse a consumação quanto aos semoventes — o que se admite apenas para argumentar —, subsistiria a consumação do roubo em relação aos objetos efetivamente retirados da posse da vítima e não recuperados no local. O acervo probatório, portanto, converge de modo inequívoco para a conclusão de que a ação criminosa alcançou resultado consumativo, sendo a pronta intervenção estatal causa apenas impeditiva do exaurimento total da vantagem patrimonial pretendida pelo grupo.

Por essas razões,
indefiro o pedido subsidiário formulado por BENEDITO LAERCIO SOUZA JUNIOR
para reconhecimento da modalidade tentada do crime de roubo.

3.

DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
— APELANTE
ERBERSON DA PAZ DOS SANTOS
:

Subsidiariamente, o apelante
ERBERSON DA PAZ DOS SANTOS
requer o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, §2.o-A, inc. I, do CP, ao argumento de que a arma de fogo utilizada na cena criminosa não lhe pertencia.

O pedido
não merece deferimento
.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo, no crime de roubo, não está condicionada à prova da propriedade do artefato, tampouco exige que cada corréu tenha portado pessoalmente o armamento durante a execução delitiva. O dado juridicamente relevante é outro: basta que o uso da arma de fogo esteja demonstrado por prova idônea e que os agentes, em concurso, tenham ciência dessa circunstância e a ela aderido na realização do delito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que essa causa de aumento possui natureza objetiva e, por isso, comunica-se aos coautores e partícipes que concorrem conscientemente para a empreitada criminosa armada, à luz da teoria monista acolhido pelo art. 29 do Código Penal.

Nesse sentido:

“8. Conforme a jurisprudência desta Corte, ‘no caso de crime cometido mediante
o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes
, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29)’ (...)”
. (STJ - AgRg no HC n. 857.826/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023) – destaquei.

Também é pacífico, na Corte Cidadã, que a apreensão e a perícia da arma são prescindíveis quando existirem outros elementos probatórios aptos a comprovar sua utilização, consoante ilustram os seguintes julgados:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego.

(...)”
(AgRg no AREsp 1738888/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020) – destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2o-A, DO CP. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O STJ tem entendimento de que para a caracterização da majorante relativa à utilização de arma de fogo são dispensáveis a sua apreensão e a perícia. Precedente.

2. A inclusão do art. 157, § 2o-A, do Código Penal apenas tornou mais severa a pena decorrente da utilização de arma de fogo no delito de roubo e não acrescentou nenhum outro aspecto objetivo ou subjetivo que possa justificar a mudança da jurisprudência.

3. As instâncias antecedentes apresentaram outros elementos de prova para reconhecer a citada majorante.
O habeas corpus não comporta dilação probatória.

4. Agravo regimental não provido”
(AgRg no HC 576.626/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020) – destaquei.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça já uniformizou a matéria por meio do
Enunciado Orientativo n.o 01
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual “
é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. DJe n.o 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017.).

Embora o excerto jurisprudencial refira-se a dispositivo já revogado, encontra-se ainda em plena validade, o que se justifica pelo princípio da continuidade típico-normativa, pois o mesmo dispositivo legal que alijou do ordenamento jurídico o inciso I do § 2o do artigo 157 do Estatuto Repressor (Lei n.o 13.964/2019), manteve como causa de aumento de pena do delito de roubo o emprego de arma de fogo, diante da inserção do § 2o-A, inciso I, no mesmo artigo 157 do Código Penal.

Na hipótese vertente, o emprego de arma de fogo foi suficientemente demonstrado pela prova oral e pelos elementos materiais colhidos na delegacia. O ofendido
Luiz Henrique de Lima Macali
afirmou, em juízo, que os criminosos permaneceram armados durante toda a ação, formulando ameaças graves e dizendo que, se ele não colaborasse, cortariam seu dedo e sua orelha. Disse, ainda, que foi amarrado, mantido com a cabeça coberta e submetido a intensa coação enquanto os agentes executavam o plano de subtração do rebanho.

O policial militar
Leonel Lopes Neto
relatou que, no cômodo externo em que a vítima e os adolescentes foram localizados, houve a apreensão de duas garruchas e munições calibre .22 espalhadas pelo chão. No mesmo sentido, o policial militar
Heverton Hornes Machado
, ouvido na fase inquisitiva, consignou a apreensão de duas garruchas calibre .22 e doze munições do mesmo calibre no local em que o ofendido era mantido em restrição de liberdade, os quais foram devidamente descritos no Auto de Apreensão (ID 337762435).

Esses elementos são mais do que suficientes para atestar, no plano fático, que a empreitada criminosa foi executada com emprego de arma de fogo. E, uma vez comprovada essa circunstância objetiva, revela-se juridicamente irrelevante a alegação defensiva de que o armamento não pertenceria especificamente a
ERBERSON
. A causa de aumento não incide porque a arma seja de propriedade deste ou daquele corréu; incide porque o roubo foi praticado com efetiva utilização de arma de fogo, circunstância conhecida e aproveitada por todos os integrantes do concurso delitivo. A tese recursal, portanto, desloca indevidamente o foco da discussão para um aspecto desinfluente à configuração da majorante.

Acresce notar que, no caso concreto, o quadro probatório indica precisamente a atuação conjunta dos agentes em contexto de domínio funcional do fato. A prova oral já demonstrou que
ERBERSON
não figurou como simples vítima, mas como integrante da engrenagem criminosa, valendo-se de seu conhecimento interno da propriedade para facilitar a execução do roubo. Nesse cenário, uma vez constatado que o delito foi levado a efeito mediante armamento ostensivo e grave ameaça armada à vítima, a majorante comunica-se a ele independentemente de ter sido o portador físico de uma das garruchas apreendidas.

Cumpre acrescentar, ainda, que o emprego de arma de fogo não foi deslocado para a primeira fase do cálculo da pena, permanecendo valorado exclusivamente como causa de aumento na terceira fase, nos exatos termos do art. 157, §2.o-A, inciso I, do Código Penal. As circunstâncias judiciais negativamente sopesadas na pena-base foram outras, autônomas e distintas, notadamente o concurso de agentes e a restrição de liberdade da vítima de modo que não há falar em afastamento de circunstância judicial negativada pelo emprego de arma de fogo, pois esse elemento não integrou a primeira fase da dosimetria.

Considerando, pois, a firme orientação jurisprudencial acerca da desnecessidade de apreensão e perícia do armamento quando seu uso é comprovado por outros meios, bem como a natureza objetiva da majorante, que se comunica aos coautores e partícipes, e tendo em vista que a prova oral e material demonstrou de forma segura o emprego de arma de fogo na execução do roubo,
rejeita-se
o pedido subsidiário de
ERBERSON DA PAZ DOS SANTOS
de afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2.o-A, inciso I, do Código Penal.

4.

DO PLEITO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA
– APELANTE
ERBERSON DA PAZ DOS SANTOS
:

O apelante
ERBERSON DA PAZ DOS SANTOS
pugna, ainda, que a pena de multa a ele imposta seja decotada, em razão da alegada condição de hipossuficiente que possui.

Todavia,
o pedido
não
faz jus à acolhida.

Como é cediço, a multa consiste em
sanção penal
de natureza autônoma prevista no art. 5.o, inc. XLVI, alínea
c
, da Constituição Federal e no art. 32, inc. III, do Código Penal, correspondente ao pagamento de uma determinada quantia em pecúnia, previamente fixada em lei, que pode ser aplicada de forma isolada, cumulativa ou alternativa às pensa privativas de liberdade dispostas no preceito secundário das normas penais incriminadoras.

Sua imposição decorre de norma
cogente
, inexistindo previsão legal que autorize a isenção de seu pagamento, não podendo ser feita ao livre-arbítrio do julgador, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade (art. 5.o, inciso XXXIX, CF/88).

A propósito, vale registrar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 98, §1.o, não prevê a pena de multa, decorrente do tipo penal incriminador, no rol de despesas abrangidas pela gratuidade de justiça, de modo a não existir razão para considerar a sua isenção.

Nessa ordem de ideias, a hipossuficiência do condenado não é motivo para eximi-lo da pena de multa, podendo tão somente subsistir o parcelamento do valor da obrigação, após o deferimento pelo d. Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 50 do Código Penal e do art. 169 da Lei de Execução Penal.

O raciocínio ora exposto mostra-se consentâneo com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
”.

(AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020) – destaquei.

Nessa conjuntura, de rigor a ratificação da r. sentença penal condenatória neste ponto, cabendo ao sentenciado, quando transitar em julgado a condenação, pleitear no juízo da execução penal eventual parcelamento em razão da hipossuficiência alegada.

5.

DO REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– APELANTE
ERBERSON DA PAZ DOS SANTOS
:

Em derradeiro, no que tange ao pedido de isenção das custas processuais, cumpre esclarecer que os benefícios da Justiça Gratuita não possuem o condão de isentar o hipossuficiente de seu pagamento, mas tão somente de suspender a sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da r. sentença penal, após o qual, persistindo a ausência de condições econômicas do sujeito para quitar o débito, a obrigação restará prescrita.

E assim ocorre porque constituem-se em despesas decorrentes da tramitação do processo, sendo corolário da atividade judiciária realizada que, ao fim e ao cabo, resultou no apenamento do réu em razão da prática de um crime, devidamente reconhecido na sentença; e, por tal razão, nos termos do art. 804 do CPP, mesmo que beneficiário da Justiça Gratuita, o denunciado nelas deverá ser condenado.

Não bastasse isso, por haver a possibilidade de alteração da situação financeira do apelante entre a data da sentença condenatória e a sua execução,
é de competência do d. Juízo da Vara de Execuções Penais a aferição da sua miserabilidade, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais.

A propósito, não são outros os termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).”
(AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). Destaquei.

“
A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções
(AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). (...)
o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019)”
(AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020). Destaquei.

Outrossim, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, as custas processuais constituem-se em tributos, dotadas, pois, de compulsoriedade, e estão vinculadas à uma atividade administrativa. Logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência decorrem de lei e, portanto, não se inserem na atividade típica do julgador.

Desta feita, não restam dúvidas de que
não merece prosperar a pretensão recursal de deferimento da isenção do pagamento das custas processuais
, ressaltando-se, no entanto, a possibilidade de eventualmente ser requerida ao d. Juízo da Execução a suspensão de sua exigibilidade, por ser o competente para tanto.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto por
ERBERSON DA PAZ DOS SANTOS
, rejeito a preliminar de nulidade arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Quanto ao apelo manejado por
BENEDITO LAERCIO SOUZA JUNIOR
, conheço-o integralmente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Mantém-se na íntegra, pois, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT nos autos da Ação Penal n.o 1001032-76.2025.8.11.0030.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026